Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721558-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO DE SOUZA CALDAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Restituição - Imposto de Renda - Caráter Salarial - Inexistência - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu a penhora da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física do agravado, Fernando de Souza Caldas. Sustenta a agravante a inexistência de natureza salarial da referida verba. Pede, ainda, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a Jurisprudência desta Egrégia Turma é pacífica quanto à natureza não salarial da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, sendo passível, pois, de constrição, inclusive na totalidade. Passei a aderir a esse posicionamento majoritário. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1352958, 07097248320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021). O perigo de dano decorre da possibilidade de utilização do valor creditado, sem a necessária constrição. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para DETERMINAR a penhora da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física do agravado, depositada no Banco Itaú Unibanco. Oficie-se ao Juízo de Origem para a determinação de constrição eletrônica. Ao agravado. Dispenso as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, quinta-feira, 22 de julho de 2021, à 0h41min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator